Tribunal: STF
Processo: HC 200977
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Lavagem de dinheiro. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 644.404. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 35, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06 (1º fato); no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06 (2º fato);no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06, e no art. 16 da Lei 10.826/06 (3º fato); no art. 1º, I, da Lei 9.613/98 (4º fato). 
    3. Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conhecido da ação. Contra essa decisão, foi impetrado HC (644.404) no STJ. O Relator, Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade na dosimetria da pena. Requer a concessão da ordem a fim de afastar a circunstância judicial valorada negativamente, relativa à culpabilidade, quanto aos 1º, 2º e 3º fatos. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    11. No caso de que se cuida, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou a autoridade impetrada, “a exasperação se deu em decorrência da valoração negativa da vetorial da culpabilidade, estando-a devidamente fundamentada no fato de o paciente ter atuado como o líder de grupo e pela elevada quantidade de drogas apreendidas”. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:
    “[...] busca-se, nesta impetração, o afastamento da circunstância negativa da culpabilidade ou, alternativamente, a alteração da fração utilizada 1/6 para 1/8. 
    Por oportuno, transcrevo os pertinentes excertos da decisão ora impugnada: 
    […]
    A Defesa se insurge neste momento pela reforma da sentença para que seja, basicamente, afastada a valoração negativa quanto a culpabilidade e o aumento procedido na dosimetria em relação ao 1º, 2º e 3º fatos narrado na denúncia, em momento totalmente inoportuno ou, subsidiariamente, reduzido o valor de sua exasperação, isso após o trânsito em julgado. 
    Veja-se que não há qualquer fundamento capaz de alicerçar o pedido da Defesa uma vez que os motivos que, ora se insurge a Defesa, foram devidamente expostos pelo Juízo de 1º grau de maneira oportuna e amplamente fundamentada, o que se verifica de simples leitura do édipo condenatório, conforme explicitado, inclusive pela própria PGJ em seu parecer de mov. 13.1, senão vejamos:
    'De início não há que se falar no afastamento da culpabilidade alusiva ao crime de associação ao tráfico de drogas, porquanto, como é sabido, de acordo com a Corte Superior, demonstra a maior o fato de o réu ter atuado como líder do grupo reprovabilidade de sua conduta. (...) Neste passo, consta que, quanto ao 2º fato, tratou-se 1.904 kg (mil novecentos e quatro quilogramas) de maconha e, em relação ao 3º fato, 15 kg (quinze quilos) de cocaína, ou seja, entorpecente com de maior poder deletério’. 
    Inclusive, a pena foi recrudescida em patamar bastante razoável, inferior a um sexto, ou seja, dentro da discricionariedade do Magistrado frente as particularidades e gravidade do caso concreto e, ainda, respeitado o limite jurisprudencial usualmente considerado no STJ de um sexto para cada circunstância (HC 202.422/MG) 
    […]
    É certo que não cabe neste writ desconstituir a análise das instâncias ordinárias acerca da discricionariedade por parte do magistrado de fixar a pena suficiente para a reprovação e prevenção do crime, porquanto, demandaria o exame aprofundado de provas, inviável na via eleita escolhida. 
    Na hipótese do autos, não vislumbra-se constrangimento ilegal a ser sanado na dosagem da pena-base dos crimes praticados. Isso porque a exasperação se deu em decorrência da valoração negativa da vetorial da culpabilidade, estando-a devidamente fundamentada no fato de o paciente ter atuado como o líder de grupo e pela elevada quantidade de drogas apreendidas. 
    Noutro ponto, observa-se que o percentual empregado no aumento de cada circunstância negativa (1/6), mostra-se proporcional, a luz da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça. 
    […].”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator